Tribunal: TJPA
Processo: 0011017-60.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011017-60.2017.8.14.0070

APELANTE: WILIAN MESQUITA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal de crimes, contra sentença que fixou a pena em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requer o redimensionamento da pena, sob o argumento de que a exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, bem como postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime foi realizada com fundamentação idônea apta a justificar a exasperação da pena-base; e (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obtenção de vantagem econômica em detrimento da vítima constitui elemento inerente ao delito de roubo e não revela motivação excepcional apta a justificar a valoração negativa dos motivos do crime.

4.

O aproveitamento de momento de desatenção da vítima configura fundamento genérico e incapaz de demonstrar maior reprovabilidade da conduta em relação às hipóteses ordinárias de roubo, não autorizando a negativação das circunstâncias do crime.

5.

Afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente negativadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

6.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

7.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Mantêm-se as frações de aumento relativas à majorante do concurso de agentes e ao concurso formal de crimes, por observarem os critérios legais e não terem sido objeto de impugnação específica.

9.

Aplicada a majorante do concurso de agentes na fração de 1/3 e a causa de aumento do concurso formal na fração de 1/6, a pena definitiva deve ser redimensionada para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

10.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado em razão da pena definitiva ser superior a 04 (quatro) anos e não exceder a 08 (oito) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A obtenção de vantagem econômica constitui elemento inerente ao crime de roubo e não justifica a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria.

2.

O aproveitamento de momento de desatenção da vítima, desacompanhado de circunstâncias concretas excepcionais, não autoriza a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

3.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante, ainda que não produza efeito prático quando a pena-base já estiver fixada no mínimo legal.

4.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

5.

Mantidas as frações de aumento do concurso de agentes e do concurso formal de crimes, a pena deve ser redimensionada em conformidade com a pena-base corretamente fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 70, 157, § 2º, II, e 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILIAN MESQUITA MENDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 30375335).

Consta da denúncia (ID 30375321) que, no dia 12 de setembro de 2017, por volta das 12h, o acusado, em concurso com um adolescente, mediante grave ameaça, subtraiu aparelhos celulares pertencentes às vítimas Márcia Cristina Menezes Barreto e Vanila de Jesus Ribeiro Costa, empreendendo fuga em seguida. Após diligências policiais, o acusado foi preso em flagrante e os bens foram recuperados.

Em suas
razões recursais
(ID 30375336), a defesa requer o provimento do recurso para redimensionamento da pena. Sustenta, em síntese, que a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea, baseada em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, postulando sua redução ao mínimo legal.

Aduz, ainda, a necessidade de incidência da atenuante da confissão espontânea com possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, defendendo o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob alegada violação aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.

Em
contrarrazões
(ID 30375337), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a douta
Procuradoria de Justiça
(ID 33487232) opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, apenas para reanálise da pena-base, ao fundamento de que os vetores judiciais negativados na primeira fase da dosimetria foram amparados em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, sem fundamentação concreta apta a justificar a exasperação da reprimenda.

Quanto ao pleito de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, manifestou-se pela manutenção do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório

VOTO

VOTO

Da dosimetria da pena

Primeira fase

No que se refere à
primeira fase da dosimetria da pena
, assiste razão à defesa quanto ao pleito de redução da pena-base.

Observa-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente os
motivos do crime
sob o fundamento de que o acusado agiu com "vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem".

Todavia, tal circunstância constitui elemento inerente ao próprio delito patrimonial praticado mediante subtração, não revelando motivação excepcional ou grau de censurabilidade superior ao normalmente exigido para a configuração do tipo penal. Dessa forma, a fundamentação adotada não se mostra idônea para justificar a exasperação da pena-base.

De igual modo, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
em razão de o agente ter se aproveitado de "momento de desatenção da vítima" não evidencia circunstância concreta apta a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Trata-se de fundamento genérico, incapaz de diferenciar a ação criminosa daquelas ordinariamente verificadas na prática do delito de roubo.

Permanecem neutras a
culpabilidade,
a
personalidade
, as
consequências
do crime e o
comportamento da vítima
, tal como reconhecido na sentença.

Quanto aos
antecedentes
, verifica-se que, à época dos fatos e da prolação da sentença, os registros existentes em desfavor do acusado não estavam acobertados pelo trânsito em julgado, circunstância que impede sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Em consequência, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em
04 (quatro) anos de reclusão.

Segunda fase

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Contudo, embora a atenuante deva ser reconhecida em favor do réu, a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal.

Desse modo, a redução da reprimenda mostra-se inviável, uma vez que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo cominado em lei, conforme entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Assim, a pena intermediária permanece estabelecida em
04 (quatro) anos de reclusão

Terceira fase

Na terceira fase da dosimetria, embora promovido o redimensionamento da pena nas etapas anteriores, devem ser mantidas as frações de aumento adotadas pelo magistrado sentenciante, porquanto fixadas em observância aos critérios legais e não impugnadas especificamente.

Assim, reconhecida a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em razão da prática do delito em concurso de agentes, mantém-se a fração de
1/3 (um terço)
aplicada na origem, elevando-se a pena de
04 (quatro) anos de reclusão
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na sequência, constatada a ocorrência de
concurso formal de crimes
, nos termos do art. 70 do Código Penal, e considerando que a conduta única atingiu mais de uma vítima, preserva-se igualmente a fração de aumento de
1/6 (um sexto)
estabelecida na sentença. Em consequência, a pena passa de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Dessa forma, mantidos os percentuais de aumento fixados pelo Juízo de origem e realizado o necessário redimensionamento das fases anteriores da dosimetria, a pena privativa de liberdade resta definitivamente fixada em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Regime inicial do cumprimento de pena

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando que a reprimenda definitiva foi fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mostra-se adequada a imposição do
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, por se tratar de pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos.

Eventual expedição de guia de execução, bem como as questões relativas ao cumprimento da pena, progressão de regime e demais incidentes executórios, deverão ser apreciadas pelo
Juízo da Execução Penal
, após o trânsito em julgado, nos termos da legislação de regência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, por preencher os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante.

Afasto a valoração negativa dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime, por ausência de fundamentação idônea, fixando a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão.

Reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Contudo, por já se encontrar a pena fixada no mínimo legal, deixo de promover nova redução, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho as frações de aumento aplicadas pelo Juízo de origem, incidindo a majorante do concurso de agentes prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na fração de
1/3 (um terço)
, bem como a causa de aumento decorrente do concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do Código Penal, na fração de
1/6 (um sexto)
.

Em consequência, redimensiono a pena definitiva para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, cumpridos em

regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença não alcançados por esta decisão.

É como voto.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026